Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730134-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUZA SANTANA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TELMA REGINA SANTANA DE ALMEIDA SARKIS APELADO: MICHELY MUNDY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EUZA SANTANA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília – DF pela qual, em ação de despejo ajuizada em desfavor de MICHELY MUNDY COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC (ID 23991794). MICHELY MUNDY COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA não apresentou contrarrazões (certidão de ID 23991867). Certidão de ID26145811 informa inclusão do processo na 18a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV a ser realizada entre 23/06/2021 a 30/06/2021. Em 07/06/2021, EUZA SANTANA OLIVEIRA (apelante) requereu “a retirada do presente processo da pauta de julgamento e a desistência do recurso de apelação interposto” (ID26223997). É o relatório. Decido. Desistência da ação é possível antes da prolação da sentença (art. 485, §5o, do CPC). Entretanto, assiste ao recorrente o direito de não ter mais seu recurso apreciado, desistência que pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, pedido de desistência formulado por EUZA SANTANA OLIVEIRA, ora apelante, que deve ser deferido para que produza os efeitos legais. Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, defiro o pedido de desistência do recurso formulado por EUZA SANTANA OLIVEIRA. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora